Tribunal: STF
Processo: ARE 725314
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-10
Data de publicação: 2014-06-10

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Administrativo. Descumprimento contratual. Sanção aplicada. Proporcionalidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Cláusulas contratuais. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos, bem como de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 636, 279 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.